Tribunal: STF
Processo: ARE 709731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público efetivo. Cargo em comissão. Remuneração. Cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. Não se presta o recurso extraordinário ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.